Tribunal: TJSP
Processo: 2037893-98.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO - EMPREGO DE ÍNDICES NEGATIVOS NA CORREÇÃO - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTE REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DIFERENÇA APROVADA PARA A DATA DO DEPÓSITO DO PRECATÓRIO ANTERIOR.
"Para efeito de correção de valores oriundos de título judicial admite-se o emprego de índices negativos na composição do fator de correção a se empregar,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO - EMPREGO DE ÍNDICES NEGATIVOS NA CORREÇÃO - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTE REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DIFERENÇA APROVADA PARA A DATA DO DEPÓSITO DO PRECATÓRIO ANTERIOR.
"Para efeito de correção de valores oriundos de título judicial admite-se o emprego de índices negativos na composição do fator de correção a se empregar, na forma do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 678. Fixa-se no caso concreto a diferença aferida pela Contadoria Judicial válida para a data do depósito do precatório".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037893-98.2017.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
RAIMUNDO XAVIER DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2037893-98.2017.8.26.0000
Voto no 31.649
Fls. 2
Comarca: CUBATÃO - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 0009368-67.2011.8.26.0157)
Agravante: RAIMUNDO XAVIER DA SILVA
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
SALDO
REMANESCENTE DE PRECATÓRIO - EMPREGO
DE ÍNDICES NEGATIVOS NA CORREÇÃO -
ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTE REPETITIVO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
DIFERENÇA APROVADA PARA A DATA DO
DEPÓSITO DO PRECATÓRIO ANTERIOR.
"Para efeito de correção de valores oriundos de título
judicial admite-se o emprego de índices negativos na
composição do fator de correção a se empregar, na
forma do entendimento externado pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede do Tema 678. Fixa-se no
caso concreto a diferença aferida pela Contadoria
Judicial válida para a data do depósito do precatório".
Agravo de instrumento provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo
Xavier da Silva, nos autos da execução de débito acidentário que
promove em face do INSS, contra a r. decisão que aprovou o cálculo
elaborado pela Contadoria Judicial que apurou saldo remanescente de
precatório a seu favor no importe de R$3.945,97 para junho de 2006
que, corrigido pela Taxa Referencial (TR), chegou a R$4.862,94 válido
para novembro de 2016 (cópias nas páginas 45/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2037893-98.2017.8.26.0000
Voto no 31.649
Fls. 3
Insurge-se o agravante aduzindo, em resumo, que a
diferença a seu favor corresponde ao montante de R$5.352,50 para
junho de 2006 aferido com emprego do IGP-DI, sem se considerar
índices negativos no período de setembro de 2002 a junho de 2006 e
com cômputo de juros de mora em continuidade até junho de 2005. Diz
que a Contadoria Judicial, por seu turno, se valeu de tais índices
negativos no período apontado e ao projetar o saldo apurado para
novembro de 2016 o fez com o indevido emprego da Taxa Referencial
(TR) como fator de correção e sem incidir juros a partir de junho de
2006. Pede a reforma da r. decisão, notadamente levando-se em conta
os pontos suscitados, e que, desde já, seja definido o fator de correção e
juros a se computarem na composição do crédito a partir de junho de
2006.
Recebido o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o
INSS não apresentou contraminuta (certidão na página 90).
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia no caso concreto ao critério de
correção a se empregar sobre o montante requisitado e pago via
precatório pelo INSS.
Ao que se infere, no caso em apreço, aprovado o cálculo
de liquidação que apontou o montante devido até setembro de 2002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2037893-98.2017.8.26.0000
Voto no 31.649
Fls. 4
inscreveu-se o precatório em julho de 2005, sobrevindo o depósito
respectivo em junho de 2006 (ver cópias nas páginas 56/63).
Na sequência, quando da apuração do saldo remanescente,
a r. decisão agravada deliberou pela aprovação do cálculo elaborado
pela Contadoria Judicial (ver cópias nas páginas 45/49 e 64/67),
insurgindo-se o ora agravante, por seu turno, questionando, em suma, a
não desconsideração dos índices negativos correspondentes ao IGP-DI
aplicado na correção e o fato de o saldo apurado, para a data do
depósito em junho de 2006, ter sido projetado para novembro de 2016
mediante emprego indevido da Taxa Referencial (TR) na atualização e
sem incidência de juros a em continuidade.
Posicionados assim brevemente os pontos trazidos à
apreciação, passo a decidir.
I) Quanto à adoção dos índices negativos no fator
acumulado do IGP-DI aplicado na correção.
Reclama o agravante ter a Contadoria Judicial aplicado o
fator 2,430114 (1,431532 + 0,998582), quando o correto seria 2,486418
(1,4579000073139 + 1,028518273), decorrendo tal divergência do
emprego dos índices negativos do IGP-DI verificados no período.
O inconformismo, todavia, não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2037893-98.2017.8.26.0000
Voto no 31.649
Fls. 5
Conquanto o entendimento defendido por este Relator
fosse pela inviabilidade do emprego de índices negativos, é certo que o
Superior Tribunal de Justiça ao tratar do assunto em sede do REsp
1.361.191/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 678),
consolidou o entendimento no sentido de se admitir a aplicabilidade de
tais índices de deflação na correção monetária de crédito oriundo de
título executivo judicial, preservado o seu valor nominal, de sorte que a
posição diversa aqui adotada perdeu a relevância.
Assim, tem-se que a correção empregada pela Contadoria
Judicial na apuração da diferença para junho de 2006 (data do depósito
do precatório), porque consonante com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça em relação aos índices negativos, não comporta
modificação.
II) Da projeção, para novembro de 2016, do saldo
devido na data do depósito do precatório (junho de 2006).
Discorda o agravante do fato de ter a Contadoria Judicial
efetuado a correção da diferença, apurada para junho de 2006, para
novembro de 2016 com emprego da Taxa Referencial (TR) e sem a
incidência de juros. Pede que, desde já, sejam definidos "...o índice a
ser aplicado sobre o quantum debeatur devido em 06/2006, e o
cômputo dos juros de mora, o período e percentuais a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2037893-98.2017.8.26.0000
Voto no 31.649
Fls. 6
observados..." (ver página 35).
Acolho em parte a pretensão para deixar assentado que,
apurado o saldo remanescente no valor de R$3.945,97 para junho de
2006 (data do depósito do precatório), desnecessário no caso proceder a
atualização para novembro de 2016 como fez a Contadoria Judicial (ver
cópia na página 48), bastando tão somente ao Juízo de origem,
oportunamente, ordenar a expedição de novo precatório para o
pagamento da aludida diferença válida para junho de 2006
(R$3.945,97) que, evidentemente quando do adimplemento por parte do
INSS, será atualizada e acrescida dos juros de mora em continuidade
conforme o procedimento usual aplicado para os precatórios.
Em resumo: fixa-se a diferença no importe de
R$3.945,97 válido para junho de 2006 devendo, assim, ser expedido
o precatório para pagamento, conforme acima delineado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao agravo de instrumento nos termos e para os fins supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator